Tribunal: TJES
Processo: 5000276-11.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Apreensão
Data de julgamento: 2021-11-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL N. 5000276-11.2019.8.08.0024.

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA.

APELADO: KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. MULTA IMPOSTA PELO PROCON. REDUÇÃO. ADEQUAÇÃO AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E DE PROPORCIONALIDADE. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA NÃO CONFIGURADA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS DESCABIDA.

1
. -
O

Procon
, na condição de órgão de defesa do consumidor,
exerce poder de polícia
em relação às normas protetivas estabelecidas na
Lei n. 8.078, de
11 de setembro de 1990
(Código de Defesa do Consumidor), o que o habilita a impor multas em casos de transgressões daquelas regras.

2
. -
As multas aplicadas pelo Órgãos de Defesa do Consumidor estão sujeitas a controle de razoabilidade e de proporcionalidade a ser realizado pelo Poder Judiciário.

3
. -

No caso, o valor da multa aplicada pelo Procon foi reduzido de R$ 43.528,70 (quarenta e três mil, quinhentos e vinte e oito reais e setenta centavos) para R$5.000,00 (cinco mil reais). Tal redução
deve ser mantid
a
por
que está
em harmonia com
a
jurisprudência
do
egrégio Tribunal de Justiça
do Estado do Espírito Santo
.

4. -
O valor do crédito exequendo foi reduzido substancialmente com o julgamento dos embargos à execução, motivo pelo qual o apelado não decaiu em parte mínima do seu pedido.

5. - T
ratando-se de embargos a execução fiscal, o exequente é isento de pagamento de custas, sujeitando-se apenas a ressarcir o valor das despesas feitas pela pare contrária, nos termos do art. 39, da Lei n. 6.830, de 22 de setembro de 1980..

6. -
Recurso parcialmente provido, por maioria.

Vistos
, relatados e discutidos estes autos,
AC
O
RDAM
os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, por maioria,
dar provimento parcial
ao recurso, nos termos do voto do relator.

Vitória-ES., de de .

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5000276-11.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
APELADO: KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO
RELATOR(A
):DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS

DATA DA SESSÃO: 05/10/2021

VOTOS

O SR. DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

DATA DA SESSÃO: 19/10/2021

VOTO

O SR. DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JÚNIOR:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sr. Presidente,

Eminentes Desembargadores,

Antes de proceder ao exame da questão, recobro aos eminentes pares que, conforme bem exposto pelo Desembargador Relator, trata-se de recurso de
apelação cível
interposto pelo
Município de Vitória
contra r. sentença de id 1540289, proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória, que acolheu parcialmente os
embargos à execução
opostos pelo
Banco HSBC Bank Brasil S.A. – Banco Múltiplo
, reduzindo a multa fixada pelo Procon no Processo Administrativo nº 2547/2012 para o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em seu voto, o eminente Relator, Des.
Dair José Bregunce de Oliveira
, deu parcial provimento ao recurso, tão somente a fim de afastar a condenação da Municipalidade ao pagamento das custas processuais. Isso porque, a seu ver, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se mostra mais adequado e proporcional que a multa inicialmente aplicada pelo Procon, no montante de R$ 19.090,80 (dezenove mil e noventa reais e oitenta centavos).

Todavia, rogando as devidas vênias

ao ilustre Relator, a quem cumprimento pelo judicioso voto, analisando os autos, cheguei a conclusão distinta, por entender que a quantia fixada pelo Procon Municipal se mostra adequada, não havendo razões para alterá-la. Explico.

De fato, não desconheço que, excepcionalmente, quando a multa fixada pelo Procon se revelar desproporcional à gravidade das condutas praticadas, é perfeitamente possível que o Judiciário arbitre o valor que entender mais adequado. Isso porque o ato administrativo pode ser objeto de controle jurisdicional para averiguar sua conformidade com os princípios retores da atividade estatal sem que isso configure invasão ao mérito administrativo, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste e. Tribunal de Justiça.

Entretanto, na hipótese em apreço, entendo que a imposição de multa no patamar de R$ 19.090,80 (dezenove mil e noventa reais e oitenta centavos) se mostra adequada, não havendo razões para alterá-la, sobretudo ao se ter em mente que o referido montante foi alcançado mediante dosimetria na qual seguiu-se à risca as diretrizes traçadas no citado Decreto Municipal, que, como se sabe, traça balizas objetivas para a determinação do valor da sanção pecuniária.

Com efeito, na decisão administrativa encontram-se explicitados, de modo claro, os motivos nos quais o apelante fundamentou a sanção, bem como os parâmetros utilizados na quantificação da multa, atendendo ao roteiro traçado pelo art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, segundo o qual a multa deve ser “
graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor
”.

Em sendo assim, tendo em mente o vultoso porte econômico da infratora – para o cálculo da multa, foi considerado o valor de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais) como faturamento bruto mensal relativo ao exercício de 2011 (id 1540273, fl. 10) –, a gravidade da infração e a existência de vantagem auferida em caráter individual, entendo que a importância de R$ 19.090,80 (dezenove mil e noventa e reais e oitenta centavos) se revela consentânea com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, eis que quantia inferior a tal montante se configuraria irrisória e, pois, insuficiente para desestimular a reiteração da conduta ilícita, subtraindo o caráter educativo dos sancionamentos desse jaez e a aptidão de contribuir para o bom funcionamento do mercado de consumo, em benefício de todos os que nele atuam.

Deveras, não se pode perder de vista que a multa em comento não objetiva a reparação ao consumidor, mas sim sancionar a fornecedora em razão do descumprimento da legislação consumerista, servindo, repito, como punição e desestímulo a reiteração de condutas ilícitas – evidente, pois, o seu caráter pedagógico. Tanto é assim, que os valores recolhidos são destinados ao Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor – FMPDC, criado com o desiderato precípuo de utilizar os recursos nas atividades voltadas à proteção e defesa dos direitos do consumidor.

Outrossim, também não se pode olvidar que a apelada é uma das gigantes que conformam o oligopólio do setor financeiro no Brasil, tendo obtido lucro de R$ 8,5 bilhões de dólares somente no primeiro semestre de 2021
1
. Logo, por evidente, não se há de cogitar em desarrazoabilidade da multa aplicada pelo Procon Municipal, eis que, para além do fato de terem sido rigorosamente observados os ditames legais, constitui montante que pode ser facilmente arcado pela sociedade empresária recorrida.

Por tais razões, rogando mais uma vez as devidas vênias

ao eminente Relator, divirjo da solução proposta pelo voto de relatoria para
conhecer
e
dar provimento
ao presente apelo, reformando integralmente a sentença objurgada, a fim de julgar improcedente o pleito autoral.

Em razão do provimento do apelo, com a improcedência dos pedidos formulados na inicial,

redistribuo os
ônus sucumbenciais
, os quais devem ser arcados exclusivamente pela requerente, condenando-a ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, §3º, do CPC/15, e já levando em consideração o trabalho adicional realizado em grau recursal, conforme preconiza o §11 do mesmo dispositivo.

É como voto
.

1
Conforme informação constante no portal “Istoé”, disponível em:
<https://istoe.com.br/hsbc-tem-lucro-liquido-de-us-8507-bilhoes-no-1o-semestre-de-2019/> Acesso em: 15.09.2021.

Acompanho o e. Relator, para DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso.

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000276-11.2019.8.08.0024

RELATOR : DES. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

RECORRENTE : MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RECORRIDO : HSBC BANK BRASIL S.A. – BANCO MÚLTIPLO

VOTO
-VISTA

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR.:

Eminentes Pares.

Cuida-se de continuação de julgamento da apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos à execução fiscal opostos por
HSBC BANK BRASIL S.A. – BANCO MÚLTIPLO
.

A sentença recorrida reduziu o valor da multa fixada pelo Procon Municipal, no processo administrativo n.º 2.547/2012, no valor de R$ 19.090,80 (dezenove mil e noventa reais e oitenta centavos) para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por considerar a irrazoabilidade e a desproporcionalidade da conduta em relação à sanção objeto de execução, condenando as partes na sucumbência recíproca.

Em seu voto condutor, o Exmo. Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira deu parcial provimento ao recurso, apenas para afastar a condenação do município Apelante ao pagamento das custas processuais, mantendo a sentença quanto à redução da multa executada.

No voto de divergência, a Exma. Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira concluiu que a imposição da multa no patamar de R$ 19.090,80 (dezenove mil e noventa reais e oitenta centavos) mostra-se adequada, não havendo razões para alterá-la, sobretudo quando observada a dosimetria prevista no Decreto Municipal n.º 11.738/03, com as alterações promovidas pelos Decretos Municipais n.º 11.843/04, n.º 12.302/05 e n.º 12.393/06.

Assim, deu provimento ao recurso para reformar integralmente a sentença, julgando improcedente o pedido autoral.

Ao proferir o seu voto, o Exmo. Desembargador Telêmaco Antunes de Abreu Filho acompanhou o Relator.

Pois bem.

Após examinar cuidadosamente os autos, entendo por acompanhar a conclusão a que chegou o eminente Relator.

De partida, é importante consignar que é permitido ao Poder Judiciário realizar o controle de legalidade e legitimidade do ato administrativo sancionatório, como é a multa aplicada pelo Procon Municipal, em caso de violação de normas consumeristas.

Na presente situação, a sentença foi expressa ao manifestar que a redução da multa atende aos critérios previstos no art. 57, do CDC - repetidos no art. 36 e ss. do Decreto Municipal n.º 11.738/2003 -, que prevê a aplicação da pena de multa com base na gravidade da infração, na vantagem auferida e na condição econômica do fornecedor.

Ou seja, em momento algum a Magistrada
a quo
deixou de observar o disposto no Decreto Municipal n.º 11.738/2003, posteriormente modificado pelos Decretos Municipais n.º 11.843/04, n.º 12.302/05 e n.º 12.393/06, e sim, decidiu que pela análise dos referidos critérios, à luz da proporcionalidade e da razoabilidade, o valor arbitrado merecia redução.

A circunstância de o Poder Judiciário reduzir o
quantum
da multa não configura controle incidental de constitucionalidade do Decreto Municipal n.º 11.738/03, pois a premissa adotada foi a da exorbitância da multa, e não que a norma é inconstitucional.

A multa foi reduzida para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), notadamente diante da pouca gravidade da infração e da inexpressiva vantagem auferida pelo banco Apelado, pois o caso concreto se baseia na reclamação de uma única consumidora que esperou na fila de uma de suas agências por 01 (uma) hora e 03 (três) minutos, em descumprimento à norma municipal.

Além de evitar o enriquecimento sem causa do Município Apelante, vislumbro que a multa é suficiente para atender o caráter pedagógico e sancionatório, devendo ser mantida a sentença recorrida, neste particular.

Por fim, merece reforma a condenação do Município Apelante ao pagamento das custas processuais, sujeitando-se apenas ao ressarcimento das despesas feitas pela parte contrária, em obediência ao disposto no art. 39, parágrafo único, da Lei n. 6.830/80, como salientado pelo Desembargador Relator.

Em face do exposto,
ACOMPANHO
o voto proferido pelo eminente Desembargador Relator para dar parcial provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5000276-11.2019.8.08.0024.

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA.

APELADO: KIRTON BANK S.A. - BANCO MÚLTIPLO.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Município de Vitória em face da respeitável sentença id 1540289 (p. 1-11), proferida nos autos dos embargos à execução fiscal opostos em face dele por Kirton Bank S. A. - Banco Múltiplo, que julgou “PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO, tão somente para reduzir o valor da multa fixada pelo PROCON no Processo Administrativo nº 2547/2012 para o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), e, via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma do artigo 487, I do Código de Processo Civil”.

Alegou o apelante, em síntese, que: 1) há “ CRITÉRIOS OBJETIVOS que devem ser perquiridos na fixação da multa, NÃO DEIXANDO QUALQUER MARGEM À DISCRICIONARIEDADE POR PARTE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, até mesmo para que NÃO haja violação ao princípio da impessoalidade” (p. 6); 2) “A decisão administrativa demonstra a adequada dosimetria da sanção” (p. 7); 3) “A fixação de multas com valores irrisórios serve como um verdadeiro estímulo para que os fornecedores adotem práticas abusivas em face dos consumidores” (p. 10); 4) “a r. sentença recorrida deveria ter reconhecido a sucumbência mínima do Município de Vitória” (p. 12); e 5) deve ser afastada a condenação ao pagamento de custas porque é isento.

Requereu o provimento do recurso “i) que seja reformada a r. sentença recorrida, com a manutenção do valor da multa aplicada pelo PROCON Municipal de Vitória — objeto da CDA exequenda que fundamenta a Execução Fiscal de n.º 5002691-98.2018.8.08.0024 —, com a consequente atribuição dos ônus da sucumbência à empresa apelada; ii) caso o pleito formulado no item precedente não seja deferido na forma requerida, o que se cogita apenas para argumentar, que a r. sentença recorrida seja reformada para fins de reconhecer a sucumbência mínima do Município de Vitória, atribuindo o ônus sucumbencial integralmente à empresa apelada, nos termos do art. 85 do CPC; iii) na remota hipótese de manutenção da sucumbência recíproca, o que se admite em homenagem ao princípio da eventualidade, que o ente político municipal seja isento do pagamento de custas processuais, em virtude da expressa prescrição fixada no art. 39 da Lei n.º 6.830/80 e da pacífica jurisprudência desse E. TJES e do C. STJ sobre a matéria” (p. 20-1).

O recurso deve ser parcialmente provido.

O

Procon
, na condição de órgão de defesa do consumidor,
exerce poder de polícia
em relação às normas protetivas estabelecidas na
Lei n. 8.078, de
11 de setembro de 1990
(Código de Defesa do Consumidor), o que o habilita a impor multas em casos de transgressões daquelas regras.

No caso, o valor da multa aplicada pelo Procon foi reduzido de R$ 43.528,70 (quarenta e três mil quinhentos e vinte e oito reais e setenta centavos) para R$5.000,00 (cinco mil reais). Tal redução
deve ser mantid
a
por
que está
em harmonia com
a
jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça, como evidenciam os seguintes venerados Acórdãos:

APELAÇÃO VIVO S⁄A. - PRELIMINAR DE IRREGULARIDADE FORMAL REJEITADA - AÇÃO ANULATÓRIA - PROCON MUNICIPAL - MULTA ABUSIVA - AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE – APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA PREJUDICADA.
1. - A reprodução na apelação das razões já deduzidas na petição inicial não determina a negativa de conhecimento do recurso, especialmente quando as razões ali esposadas são suficientes à demonstração do interesse pela reforma da sentença. Preliminar de irregularidade formal rejeitada. 2. - A validade dos atos administrativos reclama a observância de determinados princípios constitucionais, entre os quais se destacam os da proporcionalidade e razoabilidade. 3. - Em respeito ao princípio da proporcionalidade, o ato administrativo deve ser praticado em extensão e intensidade proporcionais à finalidade do interesse público a que está atrelado. 4. - Pelo prisma da razoabilidade, o ato administrativo deve ser razoável do ponto de vista racional, observando o senso normal das pessoas equilibradas, e respeitoso das finalidades que fundamentam a outorga da competência exercida. Este princípio exige que os agentes públicos prezem pela moderação e o bom senso, de forma a evitar condutas que não guardam coerência com as circunstâncias do caso concreto. 5. - No caso, as multas aplicadas pelo PROCON Municipal são desproporcionais aos fato concretos, fugindo à razoabilidade, pois não guardam relação de coerência com os casos concretos. 6. - Embora o objetivo da punição neste caso não seja apenas reparar o dano, mas, também, educar e reprimir eventual reincidência, a multa não pode ser fonte de enriquecimento sem causa, devendo ser reduzida para um patamar razoável. 7. - Recurso da VIVO S⁄A. provido parcialmente. 8. - Recurso do M
unicípio de Vitória
prejudicado.
(Apelação n. 0007806-06.2009.8.08.0024, órgão julgador: Primeira Câmara Cível, Rel. Des. Fábio Clem de Oliveira, data do julgamento: 27-10-2015, data da publicação no Diário: 03-11-2015)
1
.

APELAÇÃO CÍVEL ADMINISTRATIVO AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO - ANULAÇÃO OU REDUÇÃO DE MULTA APLICADA PELO PROCON ESTADUAL SANÇÃO APLICADA DE ACORDO COM O PRINCÍPIO DA LEGALIDADE EXISTÊNCIA DE SUPORTE FÁTICO/JURÍDICO PARA EMBASAR SUA APLICAÇÃO VALOR DA MULTA EXORBITANTE NECESSIDADE DE REDUÇÃO RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. As práticas que ensejaram a instauração de processo administrativo contra a apelante, quais sejam, a não devolução de valores cobrados indevidamente, configuram-se como práticas abusivas, que podem se enquadrar na exigência de vantagem manifestamente indevida (art. 39, inciso V). 2. Além de não ter impugnado as reclamações contra ela efetuadas nos autos do processo administrativo instaurado em seu desfavor, a apelante não se desincumbiu de seu ônus de impugnação específica neste recurso, nos termos do que exige a regra do art. 932, inciso III, do CPC/15, limitando-se a afirmar, de forma bastante genérica, que não cometeu quaisquer infrações ensejadoras da aplicação de multa, sem, contudo, declinar as razões para demonstrar que não as cometeu, tornando tais fatos incontroversos. 3. Este e. Tribunal de Justiça e o c. Superior Tribunal de Justiça consolidaram entendimento no sentido de que é perfeitamente possível que o órgão de proteção consumerista municipal aplique multas decorrentes de violações individuais ao Código de Defesa do Consumidor. 4. O valor da multa administrativa deve obedecer aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, e aos critérios dispostos nos artigos art. 57, do Código de Defesa do Consumidor, e 28, do Decreto n.º 2.181/91, segundo o qual ela deve ser graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida, a condição econômica do fornecedor e a extensão do dano causado aos consumidores. 5. Com fulcro nesses critérios e nas peculiaridades inerentes ao caso concreto, é possível concluir que a multa administrativa aplicada em face da apelada revela-se exorbitante e deve ser reduzida. 6. Recurso parcialmente provido. (Apelação n. 0012456-52.2016.8.08.0024, órgão julgador: Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, data do julgamento: 23-01-2018, data da publicação no Diário: 31-01-2018)
2
.

APELAÇÃO CIVEL AÇÃO ANULATÓRIA MULTA APLICADA POR PROCON MUNICIPAL TEMPO DE ESPERA EM FILA DE INSTITUIÇÃO BANCÁRIA ALEGAÇÃO DE MANIFESTA VIOLAÇÃO AO DECRETO 11.738/03 E SUMULA VINCULANTE 10 RECURSO IMPROVIDO. 1. A multa administrativa assume o caráter de sanção dúplice, com viés pedagógico e sancionatório, não destinada à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas sim à punição e combate à prática de ato vedado por Lei, servindo de desestímulo ao infrator, razão pela qual deverá ser arbitrada e graduada em atenção aos critérios estabelecidos no artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam: (a) a gravidade da infração; (b) a vantagem auferida; e (c) a condição econômica do fornecedor. 2. A redução do valor da multa arbitrada pelo PROCON, quando devidamente fundamentada, não tem o condão de afrontar o disposto pela súmula vinculante nº 10, vez que, não houve análise de constitucionalidade difusa da legislação e a inaplicabilidade da lei se mostrou inadequado à realidade fática do caso concreto. 4. Montante sancionatório razoavelmente reduzido pela sentença
a quo
, mormente diante do número de infrações praticadas e consumidores atingidos, não merecendo o pronunciamento recorrido qualquer reparo, por guardar consonância com os patamares praticados por este tribunal dentro dos limites da razoabilidade e proporcionalidade. 3. Recurso improvido. (Apelação n. 0006148-29.2018.8.08.0024, órgão julgador: Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, data do julgamento: 11-02-2020, data da publicação no Diário: 19-02-2020)
3
.

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ANULATÓRIA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA REJEITADA LEGALIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO MULTA PROCON MUNICIPAL VALOR DESARRAZOADO REDUÇÃO NECESSIDADE RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Na esfera administrativa, o Órgão de Defesa do Consumidor possui poder de polícia para impor multas decorrentes de violação às regras consumeristas. 2. Restou evidenciada a legalidade do Procedimento Administrativo de nº 3.137/2010, que destacou a responsabilidade solidária das reclamadas pelo vício do produto, consoante imposição da regra prevista no art. 18 do CDC. Na ocasião, remanesceu asseverado que o produto apresentou vício dentro do prazo de garantia e este não foi reparado, tendo o consumidor pleiteado o cancelamento do contrato de financiamento e a devolução do valor pago, não havendo nos autos provas de solução da lide. 3.
In casu
, tanto a Aliança Comércio de Veículos Ltda quanto a instituição financeira recorrente são partes legítimas para figurar no polo passivo do procedimento administrativo instaurado pelo Procon Municipal, visto que, em relação ao primeiro se deu a efetiva compra e venda do veículo, enquanto perante o apelante se deu a aquisição do mesmo, mediante o financiamento. 4. Verifica-se que o valor da multa aplicada pela administração pública se mostra exorbitante, destoando da razoabilidade em relação ao bem parcialmente financiado, que possui o valor aproximado de R$ 8.500,00 (Oito mil e quinhentos reais), segundo dispõe a Tabela Fipe, enquanto a multa aplicada foi de R$ 23.765,13 (Vinte e três mil, setecentos e sessenta e cinco reais e treze centavos), revelando a sua desproporcionalidade. 5. Considerando que a infração foi classificada pelo PROCON como de menor gravidade (Grupo II), por ter atingido apenas um consumidor, bem como a condição econômica da apelante, pertinente se faz a redução da multa para R$ 10.000,00 (Dez mil reais), valor que se revela apto a cumprir a função a que se destina, produzindo o efeito pretendido no infrator, qual seja, o de inibir ou mesmo coibir futuros atos da mesma natureza. 6. Deixo de aplicar os honorários recursais, haja vista entendimentodaCorte da Cidadania:
Os honorários advocatícios recursais aplicam-se aos casos de não conhecimento e de improvimento, já que na hipótese de provimento é devolvido ao julgador o integral redimensionamento da sucumbência
. (REsp 1573573- Ministro Marco Aurélio Belizze). 7.Recurso conhecido e parcialmente provido. (Apelação n. 0011640-70.2016.8.08.0024, órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, data do julgamento: 18-12-2017, data da publicação no Diário: 26-01-2018).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – MULTA APLICADA PELO PROCON ESTADUAL – PRÁTICA DE INFRAÇÃO ÀS REGRAS CONSUMERISTAS CONFIGURADA – RAZOABILIDADE DO QUANTUM FIXADO – RESPEITO AOS CRITÉRIOS DO ART. 57 DO CÓDIGO DE DEFESA

DO CONSUMIDOR – RECURSO IMPROVIDO.
1. A prática de infração às regras consumeristas enseja a multa prevista no art. 56 do CDC, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida, a extensão do dano e a capacidade econômica da empresa fornecedora do produto⁄serviço, como se extrai do art. 57 daquele diploma. 2. O valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais), quando considerados a infração praticada pela apelante (cobranças em linha telefônica em valores acima do contratado com o consumidor, o que revela descaso com contratante), o dano suportado por este e, por fim, a capacidade econômica daquela (empresa de grande porte), não se revela excessiva. 3. Recurso improvido.
(Apelação n. 0029938-77.2012.8.08.0048, órgão julgador: Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, data do julgamento: 14-06-2016, data da publicação no Diário: 22-06-2016).

APELAÇÃO CÍVEL. PROCON. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. MULTA APLICADA. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MULTA REDUZIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O controle jurisdicional do ato administrativo deve se dar de forma ampla, com a análise da razoabilidade e proporcionalidade, com vistas a resguardar o princípio da legalidade. 2. De fato possui o PROCON, órgão estadual de proteção e defesa do consumidor, atribuição para fiscalizar as relações de consumo e aplicar sanções administrativas em caso de descumprimento das normas consumeristas, a teor do que estabelece o art. 56 do Código de Defesa do Consumidor e o Decreto 2.181⁄97, que dispõe sobre a organização do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor – SNDC. 3. O processo administrativo objeto do presente recurso realizou-se por autoridade competente e conforme os ditames do devido processo legal, com a garantia do contraditório e ampla defesa. 4. A decisão administrativa foi devidamente motivada, restando fixada a sanção de multa diante da constatação de que o SAC da empresa apelante não forneceu número de protocolo, não disponibilizou atendimento pessoal no menu eletrônico e realizou atendimento após um minuto de espera, em afronta aos arts. 6º, X e 22 da Lei 8.078⁄90 e art. 4º, §§1º e 3º do Decreto 6.523⁄2008 que, regulamentando o CDC, fixa normas gerais sobre o SAC. 5. O valor fixado na decisão administrativa (R$152.156,43) não está dentro dos limites do razoável. É certo que a sanção objetiva punir a empresa infratora e evitar práticas ilícitas reiteradas, entretanto não pode resultar em enriquecimento sem causa. Assim, diante das particularidades do caso concreto, respeitando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o caráter punitivo-pedagógico da punição, a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, e sem causar enriquecimento sem causa, a multa fixada merece ser reduzida para R$30.000,00 (trinta mil reais). 6. Recurso conhecido e parcialmente provido para, reformando parcialmente a sentença, reduzir o valor da multa aplicada para o patamar de R$30.000,00 (trinta mil reais). Ônus sucumbenciais redistribuídos, devendo cada parte arcar com o pagamento 50% das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido pelo autor, nos termos do art. 85, §3º, I, NCPC, observando-se a dispensa de pagamento de custas prevista na Lei 9.974⁄13 para o Estado e suas autarquias, devendo os apelados restituir 50% das custas adiantadas pelo autor. (Apelação n. 00958.08.2012.8.08.0024, órgão julgador: Primeira Câmara Cível, Relª. Desª. Janete Vargas Simões, data do julgamento: 07-06-2016, data da publicação no Diário: 16-06-2016).

APELAÇÃO CÍVEL - MULTA APLICADA PELO PROCON - POSSIBILIDADE - OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – CONDUTA
CONTRA LEGEM
- GRADAÇÃO DA MULTA APLICADA - PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - DECRETO Nº 2181⁄97 – OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 57 DO CDC - CONHECER E NEGAR PROVIMENTO. 1. O Código de Defesa do Consumidor legitima a atuação do PROCON em todo o território nacional, concedendo-lhe o poder de fiscalizar, controlar e aplicar as sanções previstas nos artigos 55 a 60 do referido diploma legal, dentre elas a de multa (inc. I, art. 56), assim também o permitindo, o Decreto Federal 2.181⁄97, que dispõe sobre a organização do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor (art. 105 do CDC). 2. A observância do procedimento administrativo aos princípios do contraditório e ampla defesa tornam exigível a multa imposta pelo PROCON. 3. O valor da multa aplicada deve buscar ser justo e razoável, considerando as peculiaridades do caso, mormente, a capacidade econômica da apelante, e ainda, a potencialidade do sofrimento e do dano causado, com o objetivo de impedir a reiteração da conduta
contra legem
de quem tem, inerente a sua condição, o dever de prestar informação a contento e zelar pelo cumprimento da promoção que ele vincula e se propõe a concretizar. 4. Pondere-se, ainda, que tal valor deve considerar as peculiaridades do caso, mormente, a capacidade econômica da apelante, e ainda, a potencialidade do sofrimento e do dano causado, o objetivo de impedir a reiteração da conduta
contra legem
de quem tem, inerente a sua condição, o dever de prestar informação a contento e zelar pelo cumprimento das promoções que ele vincula e se propõe a concretizar. 5. Assim, nos termos dos critérios contidos no Decreto nº 2181⁄97
,
o valor da multa no importe de R$ 22.641,25 (vinte e dois mil, seiscentos e quarenta e um reais e vinte e cinco centavos), no caso em julgamento, encontra-se de acordo com os requisitos previsto no artigo 57, do CDC, e atendendo aos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e ao seu caráter pedagógico e repressivo. 6. Conhecer e negar provimento.
(Apelação n. 0046455-74.2008.8.08.0024, órgão julgador: Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Álvaro Manoel Rosindo Bourgui
g
non, data do julgamento: 14-07-2015, data da publicação no Diário: 21-07-2015).

Vê-se, assim, que jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça reconhece que em situação como a que se verifica no processo é lícito ao Poder Judiciário reduzir o valor da multa fixado pela autoridade administrativa.

Não está configurado cenário de sucumbência mínima, com pretende o apelante. O valor do crédito exequendo foi reduzido substancialmente com o julgamento dos embargos à execução, motivo pelo qual o apelado não decaiu em parte mínima do seu pedido.

Lado outro, tratando-se de embargos a execução fiscal, o exequente é isento de pagamento de custas, sujeitando-se apenas a ressarcir o valor das despesas feitas pela pare contrária, nos termos do art. 39, da Lei n. 6.830, de 22 de setembro de 1980.

Posto
isso
,

dou provimento parcial

ao recurso
e e desobrigo o apelante ao pagamento de custas, ficando contudo sujeito a ressarcir a despesa havida pelo apelado, com atualização monetária desde a data do desembolso.

É como voto.

1
- No caso, o egrégio Tribunal reduziu para R$12.000,00 (doze mil reais) multas que o Procon havia fixado em R$217.655,74 (duzentos e dezessete mil, seiscentos e cinquenta e cinco reais e setenta e quatro centavos).

2
- Hipótese em que o egrégio Tribunal reduziu para R$20.000,00 (vinte mil reais) multa que o Procon havia fixado em R$144.317,96 (cento e quarenta e quatro mil, trezentos e dezessete reais e noventa e seis centavos).

3
- Hipótese em que o egrégio Tribunal manteve sentença que reduziu para R$5.000,00 (cinco mil reais) multa que o Procon havia fixado em R$66.083,52 (sessenta e seis mil, oitenta e três reais e cinquenta e dois centavos).

VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 5000276-11.2019.8.08.0024.

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA.

APELADO: KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. MULTA IMPOSTA PELO PROCON. REDUÇÃO. ADEQUAÇÃO AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E DE PROPORCIONALIDADE. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA NÃO CONFIGURADA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS DESCABIDA.

1
. -
O

Procon
, na condição de órgão de defesa do consumidor,
exerce poder de polícia
em relação às normas protetivas estabelecidas na
Lei n. 8.078, de
11 de setembro de 1990
(Código de Defesa do Consumidor), o que o habilita a impor multas em casos de transgressões daquelas regras.

2
. -
As multas aplicadas pelo Órgãos de Defesa do Consumidor estão sujeitas a controle de razoabilidade e de proporcionalidade a ser realizado pelo Poder Judiciário.

3
. -

No caso, o valor da multa aplicada pelo Procon foi reduzido de R$ 43.528,70 (quarenta e três mil, quinhentos e vinte e oito reais e setenta centavos) para R$5.000,00 (cinco mil reais). Tal redução
deve ser mantid
a
por
que está
em harmonia com
a
jurisprudência
do
egrégio Tribunal de Justiça
do Estado do Espírito Santo
.

4. -
O valor do crédito exequendo foi reduzido substancialmente com o julgamento dos embargos à execução, motivo pelo qual o apelado não decaiu em parte mínima do seu pedido.

5. - T
ratando-se de embargos a execução fiscal, o exequente é isento de pagamento de custas, sujeitando-se apenas a ressarcir o valor das despesas feitas pela pare contrária, nos termos do art. 39, da Lei n. 6.830, de 22 de setembro de 1980..

6. -
Recurso parcialmente provido.

Vistos
, relatados e discutidos estes autos,
AC
O
RDAM
os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, por maioria,
dar provimento parcial
ao recurso, nos termos do voto do relator.

Vitória-ES., de de .

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.